Tribunal: TJDFT
Processo: 0038093-38.2015.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0038093-38.2015.8.07.0001 EMBARGANTE: ANDREIA SANTANA EMBARGADO: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se LS&amp;M Assessoria Ltda. para que apresente contrarrazões aos Embargos Declaratórios Id. 35930568, no prazo de cinco dias. Brasília, 8 de junho de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora